Tribunal: TJSP
Processo: 1013424-69.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ção de aposentadoria. Equacionamento de déficit. Alegação de que o custeio do resultado deficitário é suportado exclusivamente pelos participantes. Ausência de prova. Contribuições apuradas de acordo com o Plano de Equacionamento elaborado por consultoria independente, cujos cálculos atuariais não foram impugnados nem infirmados pela participante autora. Sentença de improcedência mantida. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do artigo 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1013424-69.2019.8.26.0344; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 18/08/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Previdência privada

Relator(a):

Gilson Delgado Miranda

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/08/2020

Data de publicação:

18/08/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. Equacionamento de déficit. Alegação de que o custeio do resultado deficitário é suportado exclusivamente pelos participantes. Ausência de prova. Contribuições apuradas de acordo com o Plano de Equacionamento elaborado por consultoria independente, cujos cálculos atuariais não foram impugnados nem infirmados pela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. Equacionamento de déficit. Alegação de que o custeio do resultado deficitário é suportado exclusivamente pelos participantes. Ausência de prova. Contribuições apuradas de acordo com o Plano de Equacionamento elaborado por consultoria independente, cujos cálculos atuariais não foram impugnados nem infirmados pela participante autora. Sentença de improcedência mantida. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do artigo 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000654437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013424-69.2019.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
ELIANA PEREIRA PINTO FARAH (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1a Vara Cível da Comarca de Marília
Embargos de Declaração n. 1013424-69.2019.8.26.0344/50000
Embargante: Eliana Pereira Pinto Farah
Embargados: Economus Instituto de Seguridade Social e outro
Voto n. 19.636
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Previdência
privada. Complementação de aposentadoria.
Equacionamento de déficit. Alegação de que o
custeio do resultado deficitário é suportado
exclusivamente pelos participantes. Ausência de
prova. Contribuições apuradas de acordo com o
Plano de Equacionamento elaborado por consultoria independente, cujos cálculos
atuariais não foram impugnados nem infirmados
pela
participante
autora.
Sentença
de
improcedência mantida. Ausência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Requisitos
do
artigo
1.022 do CPC não
preenchidos. Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
o v. acórdão de fls. 343/348, proferido por esta 35a Câmara de Direito
Privado e de minha relatoria, pelo qual foi negado provimento ao recurso de
apelação interposto pela autora.
Segundo a embargante, então apelante, o julgado é
omisso, pois afirmou que ela não impugnou especificadamente os cálculos
atuariais sem observar que apresentou impugnação à metodologia e forma do
cálculo a fls. 277/278 dos autos.
Tempestivos, os autos vieram conclusos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Esse é o relatório.
Impossível
o
acolhimento
dos
embargos
de
declaração, pois não há na decisão hostilizada nenhuma omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Com efeito, conforme se vê dos autos, a
manifestação da autora a fls. 277/278 se limitou a reproduzir a planilha
inserida na contestação a fls. 203 e a afirmar genericamente que a entidade
de previdência privada “não se desincumbiu de seu ônus, de modo que não
trouxe aos autos documentos que comprovem suas alegações. Trazendo tão
somente a planilha acima, que nos leva a crer que referidos cálculos
demonstram os valores deficitários devem ser pagos de forma geral,
devendo ser dividido entre participantes, assistidos e patrocinadores”,
ignorando, por completo, que a resposta veio robustamente instruída com
cálculo atuarial elaborado por consultoria especializada (fls. 244/258).
Daí porque a Turma Julgadora verberou que
“enquanto a corré Economus, em contestação, trouxe aos autos o Plano de
Equacionamento de Déficit elaborado por empresa de consultoria
independente (fls. 244/258) para justificar a legalidade dos descontos, a
autora não trouxe aos autos nenhuma prova de suas alegações, não
impugnou especificadamente os cálculos atuariais constantes do plano
apresentado nem se interessou pela produção de prova para infirmá-lo (ver
manifestação a fls. 285)” [grifei] (fls. 347).
E,
mais
adiante,
concluiu:
“a
entidade
de
previdência melhor se desincumbiu de seu ônus probatório, pois a mera
alegação, desprovida de comprovação mínima, de que os assistidos (entre
eles a apelante) arcam integralmente com o custeio do déficit, às
escâncaras, é insuficiente para o acolhimento da pretensão inicial” (fls.
348).
Em suma: não houve impugnação específica ao cálculo
atuarial apresentado pela entidade de previdência, pois, ao que parece, a
embargante nem sequer se atentou para a existência dessa prova.
Destarte, como se vê, força reconhecer que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
julgado não padece de omissão, contradição ou obscuridade nem contém
nenhum erro material. O que a embargante realmente pretende é, por vias
transversas, modificar o resultado do julgamento e, como se sabe, nosso
sistema processual civil prevê instrumentos processuais próprios para isso, aos
quais ela deve recorrer se entender devido.
Afinal de contas, “essa modalidade recursal só
permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar
um
pronunciamento
jurisdicional
de
caráter
integrativo-
retificador”, de modo que, ausentes os vícios do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, não se admite venha esse recurso, “com desvio de sua
específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida
finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal” (STF, RE n. 173.459, rel. Min. Celso de Mello, RTJ
175/315).
Anoto que, apesar da interpretação por alguns dada
ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil (não se considera
fundamentada decisão judicial que “não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador” [grifei]), a função judicial continua a ser marcada pela atuação
prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa (STJ, REsp n. 15.450-SP, 2a Turma, j.
01-04-1996, rel. Min. Ari Pargendler).
Em outras palavras, basta sejam “enfrentadas
todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”
(Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado no Seminário “O Poder Judiciário e o
Novo Código de Processo Civil”), sendo desnecessário, por exemplo, analisar
questões “cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise
anterior de questão subordinante” (Enunciado n. 12) ou fundamentos que “já
tenham sido enfrentados na formação dos precedentes obrigatórios”
(Enunciado n. 13).
Posto isso, ausentes os requisitos legais do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica